Tribunal: STF
Processo: Rcl 74676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Igreja Batista Getsemani, em 12.12.2024, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10387-38.2018.5.03.0001, pelo qual teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 324 e 501, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Consta da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. PASTOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SÚMULA N. 126 DO TST. A Corte de origem, com lastro nos elementos probatórios dos autos, expressamente consignou que restaram comprovados os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, pois: a) ‘a Igreja mantinha uma condução administrativa e hierárquica sobre todas as suas denominadas ‘Missões’, que eram geridas ou conduzidas pelos seus pastores titulares e auxiliares, dentre elas a sob coordenação ou gestão do reclamante, de forma a caracterizar, nitidamente, o seu poder de comando e subordinação jurídica’; b) a onerosidade se evidenciava ‘mediante a paga de um rendimento mensal, denominado de ‘prebenda’, acompanhando em alguns momentos de bonificações salariais e aparentes salários indiretos (...), como reembolso de despesas com telefone celular, combustível de automóvel e aluguel de moradia’; c) eventuais ausências deviam ser previamente comunicadas e autorizadas pela Sede. Diante desse contexto fático, somente mediante o revolvimento de fatos e provas seria possível concluir pelo não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício, o que é vedado pela Súmula n. 126 do TST. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “No caso, constata-se que, apesar de alegar omissão no julgado, a parte embargante apenas demonstra mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.



    A princípio, no que tange à indigitada omissão no exame da demanda à luz da Lei n. 14.467/2023, afigura-se totalmente impertinente a alegação, porque vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da irretroatividade da lei. Assim, por ter a referida lei entrado em vigor apenas no ano de 2023, não pode ser aplicada à hipótese dos autos, visto que reconhecido o vínculo de emprego de 24/3/2007 a 14/6/2017 (período muito anterior à edição da referida lei).



    De outra parte, não há falar-se em não observância da tese fixada na ADPF 324 e no Tema 725 da tabela de repercussão geral, pois, consoante o próprio entendimento firmado pela Suprema Corte, no caso de preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, como na hipótese dos autos, é totalmente permitido o reconhecimento do vínculo empregatício” (fls. 2-3, doc. 12).



    2. A reclamante alega que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a vocação exercida pelo Pastor Idelondes Gomes de Carvalho no exercício de seu ministério pastoral, com os requisitos do Decreto 7.107/2010, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do beneficiário, para o exercício de sua vocação, com absoluta autonomia” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “manteve a decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho que, à revelia do entendimento consolidado nessa Excelsa Corte, bem como o quanto determina a Lei 14.647/2023, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a igreja reclamante e pastor beneficiário. Incide ao caso o decidido na ADPF nº 324 no Tema nº 725 da Repercussão Geral, uma vez que: i) existem normas específicas que regulamentam a prestação de serviços autônomos e; ii) a Suprema Corte, em seus precedentes, afirmou a compatibilidade entre os valores do trabalho e da livre iniciativa“ (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “os serviços prestados na função de pastor são de natureza meramente vocacional/espiritual, razão pela qual o reconhecimento do vínculo empregatício somente seria possível caso evidenciado o desvirtuamento dos objetivos da entidade religiosa. De fato, como regra, não há como se reconhecer vínculo de empregatício entre ministros de confissão religiosa e entidades eclesiásticas ou outras organizações de cunho semelhante, diante da patente ausência de animus contrahendi, pois as atividades de caráter religioso são exercidas voluntariamente, por um chamado de ordem espiritual” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que, “ao contrário do que afiançado pela 1ª Turma do TST, são lícitas outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, não havendo irregularidade nem fraude ou tentativa de burla à legislação trabalhista na relação vocacional entre Pastor Evangélico e Igreja, o que por si só, afasta aplicação dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT e, consequentemente, a subordinação jurídica que implica relação de emprego e seus consectários, inclusive, devido à ausência dos elementos da Alteridade. Trata-se de um pastor evangélico, na condição de conhecedor da legislação aplicável, inclusive de leis divinas, com formação intelectual e espiritual que não lhe colocam na condição de mero ‘empregado’, devendo ser levado em conta que o fundamento de ‘subordinação tênue’ sem qualquer evidência de vício de consentimento no exercício de seu ministério” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “seja cassado o V. Acórdão proferido pela 1ª Turma do Egrégio TST nos autos da Ação Trabalhista nº 10387-38.2018.5.03.0001, movida pelo Pastor Evangélico, Pr. Idelondes Gomes de Carvalho, determinando que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324, ADPF 501, ADC 48, ADC 66, ADI 3.961 e na ADI 5.625, bem como o Tema 725 e SV 10/STF, consequentemente julgando improcedente o pedido” (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 324 e 501, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, de modo que devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência. 



    A Lei n. 14.647/2023 acrescentou o § 2º ao art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, para estabelecer: “§ 2º Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento”.



    8. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “No que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, assim decidiu a Corte de origem: (...)



    ‘Pelo que se percebe e extrai desses documentos (e tantos outros que poderiam aqui ser mencionados), a Igreja mantinha uma condução administrativa e hierárquica sobre todas as suas denominadas ‘Missões’, que eram geridas ou conduzidas pelos seus pastores titulares e auxiliares, dentre elas a sob coordenação ou gestão do reclamante, de forma a caracterizar, nitidamente, o seu poder de comando e subordinação jurídica (e não aspectos puramente religiosos, repita-se). E a tal conclusão se pode chegar quando se percebe, da prova presente no processo, que os pastores deveriam comparecer a reuniões periodicamente agendadas; cumprir as diretrizes e ordens emanadas da ‘Sede’, inclusive no que diz respeito a atividades político-partidárias; muito embora pudesse ser entendido que as denominadas ‘Missões’ detivessem autonomia administrativa e financeira, na verdade não as tinha, pois a ‘Sede’ era quem determinava e coordenava toda a condução administrativa da Igreja, neste aspecto vista a Igreja como um corpo único, e não como se pretendeu passar a imagem, formada de elementos estanques e autônomos, consistente nas denominadas ‘Missões’; a Igreja assumia todos os ônus e riscos do ‘empreendimento’, pois alugava os imóveis onde eram instaladas as ‘Missões’, pagando o aluguel (que embora retirados dos dízimos de cada unidade, ao fim e ao cabo, recaia o encargo sobre a denominada ‘Sede’ da Igreja, tanto assim que, no caso da ‘Missão’ sob gestão do autor, em decorrência de aparente decréscimo de arrecadação de dízimos ou até mesmo de sua má-gestão, a própria Igreja celebrou acordo com o proprietário do imóvel, assumindo – como era de seu dever contratual – todos os encargos devidos); a Igreja, igualmente, assumia, por exemplo, as despesas com linhas telefônicas (inclusive, até certo período, de aparelhos celulares dos pastores); arcava com as despesas do combustível gasto pelos pastores (valores posteriormente incorporados ao valor da denominada ‘prebenda’ ou, na minha ótica, ao salário dos pastores, fixados em determinada quantia mensal, tudo como reproduzido através do Comunicado acima); e, ainda, pagava o aluguel do imóvel onde residia o pastor de cada ‘Missão’, quando solicitado que residissem próximo a ela, e como se deu para com o reclamante. A subordinação jurídica, portanto, me parece evidente. Não se tratava de mera coordenação de atividade missionária, religiosa ou afim. Soma-se a tudo isso, a também evidente onerosidade do trabalho desenvolvido pelo reclamante, na medida em que este o fazia mediante a paga de um rendimento mensal, denominado de ‘prebenda’, acompanhando em alguns momentos de bonificações salariais e aparentes salários indiretos (fato a ser analisado quanto à sua real natureza jurídica, no momento adequado), como reembolso de despesas com telefone celular, combustível de automóvel e aluguel de moradia. Ora, com todas as vênias, não há, nessas condições e circunstâncias, e por mais que se queira, Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código 1005C263DC99329452. como atribuir à atividade desenvolvida pelo reclamante, traços exclusivamente vinculados à sua fé ou à sua vocação, com contornos, então, exclusivamente religiosos. O autor não era motivado somente ou apenas por sua fé. Ela pode ter sido, como de fato aparentemente o foi, seu elo de aproximação com a Igreja, mas, quando adentrou no campo da denominada ‘missão eclesiástica vocacionada’, o fez para além exclusivamente dessa fé ou vocação, passando a ativar-se como autêntico empregado. Fazia dessa atividade seu meio de sobrevivência e subsistência, sujeitando-se às ordens e regras da Igreja para o cumprimento de suas obrigações, que, como dito, e para além do aspecto eclesiástico vocacional, adentrava em aspectos seculares ou mundanos, e, nesse campo, não se pode excluir o mundo do Direito. Mesmo porque, nessa seara, considerando que ficou amplamente comprovada a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação jurídica e a onerosidade, de nenhum valor jurídico é o ‘Termo de Compromisso de Coordenação de Missões’, pactuado em 24/03/2007 (Id 2c89255), quando procura estabelecer um contrato para prestação de serviços tido como voluntário para com a reclamada, na função de pastor coordenador, visto que a realidade o desmente ou desnatura, como acima visto (primazia da realidade sobre a forma). E, nesse aspecto, deve-se relembrar o disposto nos artigos 444 e 9º da CLT, que preveem a autonomia privada das partes, mas até onde não contravenha com as normas de proteção ao trabalho, que, se desrespeitadas ou transgredidas, culminam de nulidade os pactos assim formalizados, impondo, então, a predominância das regras imperativas de vigência do contrato de trabalho, como aqui se verifica. Mas, para concluir, do exame da prova oral produzida também não se chega a conclusão diversa, mesmo porque, a sua análise em conjunto com a prova documental forma o arcabouço necessário para a conclusão a que aqui se chegou.’ (...)



    A Corte de origem, com lastro nos elementos probatórios dos autos, expressamente consignou que restaram comprovados os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, pois: a) ‘a Igreja mantinha uma condução administrativa e hierárquica sobre todas as suas denominadas ‘Missões’, que eram geridas ou conduzidas pelos seus pastores titulares e auxiliares, dentre elas a sob coordenação ou gestão do reclamante, de forma a caracterizar, nitidamente, o seu poder de comando e subordinação jurídica’; b) a onerosidade se evidenciava ‘mediante a paga de um rendimento mensal, denominado de ‘prebenda’, acompanhando em alguns momentos de bonificações salariais e aparentes salários indiretos (...), como reembolso de despesas com telefone celular, combustível de automóvel e aluguel de moradia’; c) eventuais ausências deviam ser previamente comunicadas e autorizadas pela Sede. 



    Diante desse contexto fático, somente mediante o revolvimento de fatos e provas seria possível concluir pelo não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício, o que é vedado pela Súmula nº 126 do TST” (fls. 2-5, doc. 4).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora